Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-49.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012305-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[KELY VANESSA SILVA CORREA - CPF: 009.818.671-03 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO - DESPESAS COM ALUGUEL ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL AO COMPRADOR – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (TEMA 996).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
KELY VANESSA SILVA CORREA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes no. 1012305-49.2019.8.11.0002, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da requerente a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue em 28/02/2018; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais a título de danos materiais referente aos aluguéis pagos entre o período de 28/03/2018 a 28/09/2019, devendo ser acrescido os juros de mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação (19/08/2020) e correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento realizado, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante a apresentação da documentação probatória acerca do pagamento de aluguéis nesse período. Por consequência, condenou a requerida a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil (ID 130590861).

Da decisão, a autora apresentou embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, para, com fundamento no artigo 334, § 8o, do CPC, aplicar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, uma vez que a parte requerida faltou injustificadamente à audiência de conciliação, configurando ato atentatório à dignidade da justiça (ID 130590866).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, o juízo de piso condena a ré/apelada em danos materiais, contudo limita a condenação aos meses de 28/03/2018 a 28/09/2019, todavia os danos ainda persistem, uma vez que o imóvel ainda não foi entregue à autora/apelante, o que enseja a condenação da ré/apelada ao pagamento dos aluguéis despendidos até a efetiva entrega do imóvel (ID 130590868).

Embora intimada, a ré/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 133270671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está apenas em verificar se é cabível a condenação da construtora ao pagamento dos aluguéis até a efetiva entrega do imóvel.

Pois bem.

No caso, tem-se que restou demonstrado a falha na prestação do serviço pela requerida, ora apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Ainda, o sentenciante reconheceu que a ré/apelante
“responde pelas despesas suportadas pela parte autora a título de alugueis, visto que o imóvel descrito nos autos seria utilizado para moradia da autora e em razão do atraso na entrega da unidade habitacional houve a locação de outro imóvel por parte dos autores”
.

Assim, condenou a ré/apelante a indenizar a parte autora/apelante pelos danos morais e materiais sofridos, estes referentes aos aluguéis pagos entre o período de 28/03/2018 a 28/09/2019.

Ocorre que, não tendo o imóvel sido entregue na data prevista contratualmente, isto é, em 28/02/2018 (observando-se o prazo de tolerância de 06 meses), certo é que a ré/apelada responde pelas despesas suportadas pela parte autora a título de alugueis até a data da efetiva entrega do imóvel.

Com efeito, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (TEMA 996).

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. [...].
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO DE CESSÃO DIREITOS – PARCIAL PROCEDENCIA – 1o RECURSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC/15 – 2o RECURSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – TAXA DE CORRETAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – TEMA 938 DO STJ – TAXA DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO AUTOR – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - 1o RECURSO NÃO CONHECIDO E 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves
(TEMA 996). [...].
(TJMT - N.U 0059758-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para determinar que o pagamento da indenização a título de danos materiais, referente aos aluguéis, se dê até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel à autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022